Tribunal: STJ
Processo: 0708079-54.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990671 - DF
(2025/0258292-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: EDMARA JORDAO DIAS
ADVOGADO
: LUCAS ROSADO MARTINEZ - DF058774
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MILENA PIRAGINE - DF040427
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
YASMIN SILVA DE NOVAES - DF061870
GABRIEL DE SOUZA CANDIDO MELO - DF068476
ISABELE DOS SANTOS LIMA DE OLIVEIRA - DF067492
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54914187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:12
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d5756102-5978-4d29-9aef-e083edee0aae

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:12
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d5756102-5978-4d29-9aef-e083edee0aae

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990671 - DF (2025
/0258292-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: EDMARA JORDAO DIAS
ADVOGADO
: LUCAS ROSADO MARTINEZ - DF058774
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MILENA PIRAGINE - DF040427
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
YASMIN SILVA DE NOVAES - DF061870
GABRIEL DE SOUZA CANDIDO MELO - DF068476
ISABELE DOS SANTOS LIMA DE OLIVEIRA - DF067492
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDMARA
JORDÃO DIAS contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte Superior, que
negou provimento ao agravo interno em julgado assim ementado (e-STJ fl. 2.287):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA53605325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:00
Código de Controle do Documento: 744800e4-cf7a-4d46-ba4d-06d6eacd9e78

1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
art. 253,
III, do
compete à parte agravante infirmar especificamente
art. 932,
CPC/2015,
os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do
recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra
todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

O embargante sustenta, em síntese, que "o acórdão embargado é
contraditório, pois não conhece do agravo interno em razão da ausência de impugnação
específica dos pontos aduzidos pela decisão proferida pelo 2o Grau de Jurisdição, sendo
que a embargante se contrapôs a cada um dos fundamentos invocados" (e-STJ fl. 2.317).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, ficou explicitamente registrado que "o juízo de prelibação
negativo proferido pelo Tribunal de origem, ao inadmitir o recurso especial,
consignou ausência de afronta a dispositivo legal, incidência das Súmulas 7/STJ, 13/STJ e
211/STJ e deficiência de cotejo analítico (mera transcrição de ementas)" (e-STJ fl. 2.288).
Contudo, "nas razões do agravo em recurso especial, a parte
agravante não infirmou de forma clara e específica a incidência do óbice da Súmula 7/ STJ
(arts. 186 e 1.228 do Código Civil e arts. 370, parágrafo único, e 373, § 1o, do CPC) e a
deficiência de cotejo analítico (mera transcrição de ementas), em evidente desrespeito ao
princípio da dialeticidade" (e-STJ fl. 2.288).
Esclarece-se que "não houve nem mesmo menção ao fundamento de
inadmissão quanto à deficiência de cotejo analítico (mera transcrição de ementas)" (e-STJ
fl. 2.288).
Assim, inexiste omissão a sanar.
Documento eletrônico VDA53605325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:00
Código de Controle do Documento: 744800e4-cf7a-4d46-ba4d-06d6eacd9e78

Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos de
declaração, reiterando vício já rejeitado em recurso anterior, enseja a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53605325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:25:00
Código de Controle do Documento: 744800e4-cf7a-4d46-ba4d-06d6eacd9e78

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.990.671 / DF
Número Registro: 2025/0258292-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07080795420208070001 7080795420208070001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDMARA JORDAO DIAS
ADVOGADO
: LUCAS ROSADO MARTINEZ - DF058774
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MILENA PIRAGINE - DF040427
GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
YASMIN SILVA DE NOVAES - DF061870
GABRIEL DE SOUZA CANDIDO MELO - DF068476
ISABELE DOS SANTOS LIMA DE OLIVEIRA - DF067492
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA -
- ATUALIZAÇÃO DE CONTA
PIS/PASEP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDMARA JORDAO DIAS
ADVOGADO
: LUCAS ROSADO MARTINEZ - DF058774
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MILENA PIRAGINE - DF040427
Documento eletrônico VDA54843666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:08
Código de Controle do Documento: 8c89d6ea-cfe2-4426-a7c0-7c900429ce81

GISELLE TORRES ALMEIDA - DF062722
YASMIN SILVA DE NOVAES - DF061870
GABRIEL DE SOUZA CANDIDO MELO - DF068476
ISABELE DOS SANTOS LIMA DE OLIVEIRA - DF067492
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:08
Código de Controle do Documento: 8c89d6ea-cfe2-4426-a7c0-7c900429ce81